Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, CPC. PASEP. DESFALQUE. CONTA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. CONFIGURADA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA 1.150 STJ. VIOLAÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de apelação interposta em face de sentença que decretou a prescrição em ação que trata de PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possível ocorrência de violação do Tema 1.150 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.105, firmou entendimento de que “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. O acórdão seguiu o entendimento firmado no Tema 1.105 e manteve a sentença que decretou a prescrição, ante a interposição da ação após o transcurso do prazo prescricional decenal, contado desde a data da ciência inequívoca do suposto desfalque, a data do saque.
IV. DISPOSITIVO
5. Em juízo de reexame por força do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, mantido o Acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.105 do STJ, Acórdão 1957413 de relatoria do Des. José Eustáquio de Castro Teixeira da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1957434 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1949367 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível do TJDFT.